Tribunal: TJES
Processo: 5000526-02.2021.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000526-02.2021.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE LINHARES/ES e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Agravo Interno interposto por
OI MÓVEL S/A,
verifico que o agravante sustenta:
a)
que a decisão monocrática padece de reforma;
b)
que a decisão monocrática deve ser anulada pelo Eminente Relator para que o remédio constitucional prossiga, seja aplicado o efeito suspensivo e concedida a ordem;
c)
que o recurso seja levado para a apreciação do colegiado recursal a fim que seja anulada a decisão monocrática.

Cuida-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática (ID. 1895795) que rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante.

Pois bem, o prazo de interposição do recurso interno, no silêncio da lei específica, é de 05 (cinco) dias, conforme entendimento do Enunciado nº 102 do FONAJE,
in verbis
:

ENUNCIADO 102 – O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal,
no prazo de cinco dias
(Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).

Desse modo a aplicação do regramento específico, no enunciado mencionado é medida adequada ao Agravo Interno, ao passo que a aplicação do CPC/15 implicaria evidente fragmentação lógica do microssistema, com a outorga de prazo mais dilatado para o recurso contra decisões monocráticas proferidas no segundo grau (15 dias) em cotejo com o recurso inominado que desafia a sentença do magistrado singular (10 dias).

Nesse ínterim, observa-se que a agravante foi intimada da decisão objurgada em 02/12/2021 e interpôs o agravo interno em 10/12/2021, flagrantemente fora do prazo de cinco dias úteis,
sendo patente, portanto, que a interposição se ultimou após a consumação da preclusão temporal.

Pelo exposto, flagrada a manifesta intempestividade do recurso,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno interposto,
com arrimo no inciso III, do art. 932 do CPC/15.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU O MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AGRAVANTE REJEITADOS. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. ENUNCIADO Nº 102 DO FONAJE. PRAZO DE 05 DIAS PARA O RECURSO INTERNO A TURMA RECURSAL. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. ART. 12-A NA LEI 9.099/95. PROTOCOLO DO RECURSO APÓS CONSUMAÇÃO DA PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.